Tribunal: TJBA
Processo: 8144525-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144525-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THEODOMIRO RAMOS DE QUEIROZ FILHO

Advogado(s)
:
RAABE SANTOS LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1387 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento à apelação do autor, anulou a sentença de primeiro grau. A decisão de piso havia reconhecido a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP, estabelecendo como marco inicial do prazo prescricional a data do saque. O acórdão embargado, por sua vez, afastou a prescrição ao fixar o termo inicial na data em que o autor obteve os extratos detalhados da conta, e, por conseguinte, determinou o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Análise da existência de omissão e contradição no acórdão vergastado, notadamente em face do novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1387, o qual define o saque integral da conta PASEP como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. De forma excepcional, admitem-se efeitos infringentes quando a correção do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento, especialmente para adequar a decisão a precedente firmado em regime de recursos repetitivos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1387, pacificou a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição em ações de reparação por falhas na gestão de contas PASEP, firmando a seguinte tese: "O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP".

5. O acórdão embargado, ao estabelecer que o termo inicial da prescrição seria a data de obtenção dos extratos em 2024, e não a data do saque integral dos valores em 21/11/2006, divergiu do entendimento vinculante fixado no referido precedente. Tal dissonância configura omissão e contradição que devem ser sanadas, impondo-se a reforma do julgado para alinhamento à tese firmada pela Corte Superior.

6. Aplicando-se a tese obrigatória do Tema 1387 do STJ, o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, teve seu início na data do saque integral, em 21 de novembro de 2006, e, portanto, findou em 21 de novembro de 2016. Tendo a presente ação sido ajuizada apenas em 08 de outubro de 2024, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e art. 487, II, do Código de Processo Civil; art. 205 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144525-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante THEODOMIRO RAMOS DE QUEIROZ FILHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora